Tribunal: TJDFT
Processo: 0735846-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO VERIFICADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Da leitura do art. 99 do Código de Processo Civil, depreende-se que o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual de gratuidade de justiça, afastando a presunção contida na Declaração, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça.
2. Esta Turma, em sua maioria, possui entendimento pela adoção do critério objetivo de 5 (cinco) salários-mínimos de remuneração – o mesmo adotado pela Defensoria Pública – para concessão do benefício de gratuidade de justiça.
3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a 5 (cinco) salários mínimos e não comprova os gastos excepcionais que a impeçam de arcar com as despesas do processo, não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da gratuidade de justiça.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento.
5. Recurso conhecido e não provido.